Tribunal: STF
Processo: Rcl 85755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.608.517/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO), que teria aplicado, equivocadamente, a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese: “a Corte Especial do STJ rejeitou os embargos de declaração, alegando inexistência de omissão e aplicando indevidamente os Temas 181 e 339 do STF, sem analisar a matéria constitucional da prescrição penal e da violação à liberdade individual. Ao assim decidir, o STJ negou a subida do Recurso Extraordinário ao STF, usurpando sua competência e afrontando a autoridade das decisões proferidas com repercussão geral reconhecida”. Ao final, requer-se “a anulação do acórdão do STJ, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:



    [...]



    Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado:



    A Presidência desta Corte não conheceu do agravo, porque a defesa teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em atenção à necessária dialeticidade recursal, incidindo, no caso, a Súmula n. 182 do STJ. 



    Na espécie, verificou-se que a defesa teria deixado de impugnar de forma efetiva o fundamento de inadmissibilidade consistente no óbice da Súmula n. 182/STJ. Cita-se o trecho pertinente:



    [...]



    Por seu turno, no presente agravo regimental, conforme relatado, a defesa se limita a reprisar, tão somente, as razões meritórias trazidas nos recursos anteriores (agravo e recurso especial). Ressalte-se que nada se discorreu sobre o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Nesse contexto, a argumentação dispensada pela parte não demonstra o desacerto das razões de decidir da Presidência desta Corte, na medida em que não expõe a efetiva comprovação de que atacou a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de admissibilidade igualmente em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 



    Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 



    Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    [...]



    4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do subsequente Agravo Interno. 



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente